Tribunal: TJDFT
Processo: 0752110-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752110-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LSJ COMUNICACAO LTDA, LETICIA DOS SANTOS DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 255019137 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por LSJ COMUNICAÇÃO LTDA E OUTRO, que deferiu o pedido liminar para determinar a implantação de plano de saúde coletivo empresarial. Afirma, em suma, que a recusa na contratação do plano de saúde decorreu da autonomia contratual assegurada aos particulares, na forma prevista no artigo 421 do Código Civil; que houve legítima recusa à proposta de contratação; que não é obrigada a aceitar o contrato; que a proposta não corresponde à apólice implantada; que a ANS autoriza a inserção de Cobertura Parcial Temporária para o caso de doença pré-existente; que a multa é desproporcional; que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo; que adotou medidas para o cumprimento da decisão; que há necessidade de prestação de caução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Sucessivamente, pleiteia a exclusão da multa ou sua redução, a fixação de prazo razoável para cumprimento da decisão e a fixação de caução. Custas recolhidas (ID 78781161). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de recusa da seguradora em admitir a contratação de plano de saúde, sob o argumento de ausência de interesse na aceitação. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de plano de saúde, salvo as administradas por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. O reconhecimento da aplicação do microssistema protetivo do consumidor não afasta a autonomia privada das partes, prevista no artigo 421 do Código Civil, mas impõe a observância conjunta da matriz principiológica do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese, a parte agravante, após apresentar proposta comercial de plano de saúde coletivo empresarial (ID 254530828 dos autos de origem), encaminhou comunicação informando não possuir mais interesse na contratação, com base no artigo 421 do Código Civil (ID 254530824 dos autos de origem). Contudo, há indícios, que devem se submeter à adequada instrução probatória, de que a recusa decorreu do conhecimento de doença preexistente (neoplasia) que acomete um dos beneficiários. O artigo 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor, disciplina ser vedado ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. Nesse cenário, se a parte contrária preencheu os demais requisitos e admitiu o pagamento do valor estabelecido pela proponente, não se justifica a recusa na contratação. Ademais, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais exige adequado esclarecimento sobre o motivo da recusa, não representando justificação idônea a alegação genérica de autonomia privada. Na própria regulação da matéria no Código Civil, o artigo 422 estabelece a probidade e a boa-fé como elementos que orientam os contratantes em todas as fases do contrato, inclusive anteriores à sua assinatura. Conforme Enunciado n. 170 do Conselho da Justiça Federal, “a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato”. Em relação à Cobertura Parcial Temporária, a própria decisão agravada, de forma adequada, ponderou que o ordenamento jurídico “estabeleceu um mecanismo específico para lidar com a situação, qual seja, a possibilidade de imposição de Cobertura Parcial Temporária (CPT) ou de agravo na contraprestação.” Ou seja, assegurou-se a faculdade de exigência da CPT para os procedimentos e tratamentos vinculados à patologia declarada pela segurada. Quanto ao prazo para cumprimento, a concessão de cinco dias úteis para finalização do cadastro e implantação do plano de saúde é razoável, sem olvidar que não houve demonstração objetiva de impedimento do cumprimento. Outrossim, em se tratando de internação, observada a particularidade da questão, “não se mostra razoável condicionar a manutenção da liminar à prestação de caução ou de garantia idônea.” (Acórdão 892451, 20150020140788AGI, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. Pág.: 154). Por fim, em relação à multa, o parâmetro diário de R$ 5.000,00 se mostra excessivo, em afronta ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o estabelecimento de limite máximo de um mês afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar, exclusivamente para estabelecer o valor diário de R$ 1.000,00 a título de multa, sem prejuízo de posterior reavaliação, em caso de recalcitrância. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora